Tribunal: TJDFT
Processo: 0728646-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728646-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA DE FATIMA CHAVES E SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDREIA DE FATIMA CHAVES E SILVA contra decisão que suspendeu o cumprimento de sentença, por ela requerido, contra a Fazenda Pública do Distrito Federal, em razão da medida cautelar deferida, pelo Supremo Tribunal Federal, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 615. Preparo recolhido (ID 28807247). Por não haver pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, intime-se a agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil - CPC. Embora requerido pela agravante, entendo desnecessária a intimação do Ministério Público, haja vista que ausentes as hipóteses previstas no art. 178 do CPC. Brasília-DF, 10 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator